Tribunal: TJSP
Processo: 0002483-53.2020.8.26.0082
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Insurgência ministerial contra decisão de revogou a prisão preventiva dos acusados. Tráfico de drogas. Apreensão de 800 gramas de entorpecentes variados – maconha, skunk, cocaína e crack. Gravidade concreta evidenciada pela quantidade de substâncias ilícitas apreendidas.

Recorridos reincidentes, sendo um deles reincidente específico. Probabilidade de reiteração

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Insurgência ministerial contra decisão de revogou a prisão preventiva dos acusados. Tráfico de drogas. Apreensão de 800 gramas de entorpecentes variados – maconha, skunk, cocaína e crack. Gravidade concreta evidenciada pela quantidade de substâncias ilícitas apreendidas.

Recorridos reincidentes, sendo um deles reincidente específico. Probabilidade de reiteração delitiva. Necessária garantia da ordem pública.

Outrossim, nada há a indicar o maior risco de contaminação pelo novo coronavírus. Acusados jovens e sem doenças. Recurso ministerial provido para decretar a prisão preventiva dos recorridos.